Tribunal: TJES
Processo: 5000982-44.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000982-44.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: FABIO JULIO MOHENG LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000982-44.2023.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDO: FABIO JULIO MOHENG LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de e AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por FABIO JULIO MOHENG LIMA em face de ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A. Aduz o recorrido, em síntese que ao parar em um pedágio administrado pela empresa recorrida, enfrentou problemas no pagamento do pedágio, incluindo a necessidade de efetuar o pagamento pelo serviço de maneira duplicada após a falha no processamento do primeiro pagamento, bem como a longa demora no atendimento que gerou constrangimento e abalo psicológico. Portanto, busca a tutela jurisdicional, buscando a resolução da controvérsia.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por FABIO JULIO MOHENG LIMA em face de ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 12675243) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido invocado em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrida aduz que ao realizar parada em pedágio administrado pela empresa recorrente, o pagamento realizado a título de serviço não fora processado pelo sistema da empresa, pelo contrário, o valor fora debitado da conta do consumidor, porém o serviço não fora liberado por erro no processamento e reconhecimento do pix. Fora orientado pela funcionária da recorrente a realizar novo pagamento e por conseguinte o anterior seria estornado, o que não ocorreu, ocasionando transtornos, pois todo o trâmite fora realizado em longo período, enquanto o mesmo se encontrava junto a outros consumidores parado na fila do pedágio.

Em sede de contestação a empresa administradora do pedágio sustenta ausência de comprovação dos fatos narrados e falha na prestação do serviço, sob o fundamento de tratar-se apenas de erro sistêmico no reconhecimento do pagamento, aduzindo ser o tempo despendido para resolução da controvérsia curto e incompatível com o reconhecimento de qualquer dano ocasionado a parte recorrida, pois entende ser situação que caracterizaria meros dissabores do cotidiano.

Neste sentido, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que não se pode a empresa na condição de fornecedora dos serviços ofertados balizar alegações de erros sistêmicos com objetivo de se furtar da responsabilidade de fornecer o serviço o melhor serviço ao consumidor. Portanto, analisando o período despendido e aguardado pelo recorrente, bem como o pagamento em duplicidade e transtornos gerados pela situação fática, entendo como caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais arbitrada pelo douto juízo a quo, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)